Tribunal: TJSP
Processo: 2223479-72.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Mário Daccache
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-10-11
Data de publicação: 2021-10-11

Ementa:
Agravo de Instrumento – Ação de obrigação de fazer c.c. indenização por danos morais e materiais – Locação de imóvel – Explosão de fogão – Alegação de erro na instalação – Prova pericial postulada pelo autor, que deve arcar com os respectivos custos - A inversão do ônus da prova prevista no CDC é regra de julgamento e não processual, não abrangendo a hipossuficiência do consumidor, para fins

Ementa:
Agravo de Instrumento – Ação de obrigação de fazer c.c. indenização por danos morais e materiais – Locação de imóvel – Explosão de fogão – Alegação de erro na instalação – Prova pericial postulada pelo autor, que deve arcar com os respectivos custos - A inversão do ônus da prova prevista no CDC é regra de julgamento e não processual, não abrangendo a hipossuficiência do consumidor, para fins de custos de prova que requereu nos autos – Aplicação do art. 95 do CPC - Decisão mantida – Recurso desprovido.